Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-15.2019.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000607-15.2019.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é embargante
GIOVANNI NEVES BORTOTTI, é embargado UNIMED - CENTRO OESTE
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000607-15.2019.8.26.0136/50000 -Voto no 21.318
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1000607-15.2019.8.26.0136/50000
Comarca: Cerqueira César (2a Vara Judicial)
Embargante: Giovanni Neves Bortotti
Embargada: Unimed Centro Oeste Paulista – Federação
Intrafederativa das Cooperativas Médicas
Juíza: Fernanda Oliveira Silva
Voto n. 21.318
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
231/237, afirmando ser contraditório, uma vez que, sendo indevida a negativa
de atendimento da embargada, certo que a conduta configurou violação aos
princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos, configurou
evidente ilicitude na sua conduta, nos termos do artigo 186 do Código Civil,
de modo que é necessária a reparação nos moldes do artigo 927 do Código
Civil, requerendo o embargante, a reconsideração e/ou o prequestionamento
de toda matéria já ventilada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000607-15.2019.8.26.0136/50000 -Voto no 21.318
3
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Embora indevida a recusa da cobertura, esta se deu com
fundamento em parecer de Junta Médica, além de que o
tratamento indicado para tratamento do autor não foi
prescrito em caráter emergencial ou de urgência, não
havendo indicativo algum de que a recusa da requerida
tenha comprometido o êxito da cirurgia, não se
vislumbrando, portanto, nada mais grave do que o
descumprimento contratual, não resultando em violação a
direito da personalidade, não se caracterizando o dano
moral, além do mais o STJ firmou entendimento que:
"havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a
recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de
determinado procedimento, sem ofensa aos deveres
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000607-15.2019.8.26.0136/50000 -Voto no 21.318
4
anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de
modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de
ensejar a indenização por danos morais. Precedentes
recentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1597821/SP, Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe
26/06/2018).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.